Tribunal: STF
Processo: ARE 1348865
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE MAIS DE 21 ANOS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o benefício de pensão por morte é regido pela legislação vigente à época da morte do instituidor. 



    No caso em comento, o de cujus, ex-servidor público, faleceu na vigência da Lei nº 3.373/58, a qual, no seu art. 5º, parágrafo único, trata da manutenção do benefício à filha maior solteira. In fine: (…)



    Da leitura do artigo supramencionado, torna-se evidente que a lei apenas exigiu, para a concessão de pensão a filha solteira, maior de 21 anos, a permanência no estado civil solteira e a não ocupação de cargo público permanente. 



    Ao contrário do que alega a autarquia, a lei não exige a comprovação de dependência econômica, de modo que o Acórdão do TCU visualizou novo obstáculo à manutenção do benefício em questão. 



    Como restou demonstrado nos autos, a apelada permaneceu com o estado civil de solteira e não ocupou cargo público permanente, insurgindo-se a FUNASA apenas quanto ao fato de que a apelada percebe aposentadoria por idade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, fato que descaracterizaria a dependência econômica. 



    Não há impeditivo legal quanto à acumulação da pensão temporária em comento e a percepção de aposentadoria na iniciativa privada, bastando o atendimento aos requisitos previstos no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58. (…)



      Nesse sentido, diante da ausência de substrato jurídico nas alegações da agravante, deve ser mantida a sentença recorrida para restabelecer a pensão por morte da autora. 



    No que toca aos juros e à correção monetária, o STF, em 20/09/2017, julgou o RE N º 870947-SE, no seguinte sentido: (…)



    Como a demanda foi inaugurada em dezembro de 2017, fica mantida a condenação da verba honorária conforme estipulado na sentença” (fls. 2-4, e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e o caput do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela harmonia do acórdão recorrido com o Tema 810 de repercussão geral (e-doc. 23).



    A agravante assevera que “não há necessidade de exame de normas infraconstitucionais. 



    Nesse passo, resta inconteste que a espécie se orienta na aplicação do dispositivo constitucional tido por contrariado, pelo que se revela direta a ofensa.



    Estribando-se nas razões ora alinhadas, espera o agravante que Vossas Excelências venham a reformar a r. decisão, para admitir o recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 26). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Entre os requisitos de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 810 de repercussão geral, nos termos seguintes:



    “O STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: (…) No caso concreto, observa-se que o acórdão combatido está em conformidade com o mencionado recurso paradigma, pelo que, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.040, I, do CPC)” (fl. 2, e-doc. 23).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente. No § 2º do art. 1.030 e no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê-se o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto à questão remanescente, não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.192.355-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    A agravante não interpôs no Tribunal de origem o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 810 de repercussão geral.



    6. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que “não há impeditivo legal quanto à acumulação da pensão temporária em comento e a percepção de aposentadoria na iniciativa privada, bastando o atendimento aos requisitos previstos no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 3.373/1958). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.227.323-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 3.373/1958. FILHA MAIOR DIVORCIADA. EQUIPARAÇÃO A FILHA SOLTEIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.290.132-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.183.889-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.892-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora